Tribunal: TJES
Processo: 0008392-93.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fraldas
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008392-93.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008392-93.2020.8.08.0012

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 57/59-verso que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por P.H.N.S (menor) em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedente o pedido de honorários advocatícios em favor da apelante.

Em suas razões (fls. 60/65-verso), a recorrente requer a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que possui autonomia funcional, administrativa e financeira, consoante art. 134, § 2º, da CF, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ ao caso concreto.

Deste modo, alega que deve receber horários de quaisquer entes públicos, conforme art. 4º, XXI, da LC Federal n° 80/94 c/c art. 1º-C, XIX da LC Estadual nº 55/1994.

Ainda, ressalta que não haveria que se falar em confusão patrimonial com relação ao Município de Cariacica.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 67-71).

Contrarrazões do Município (fls. 72-74) requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1140005 (Tema 1002) do STF, e subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 2912995) informando a desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008392-93.2020.8.08.0012

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 57/59-verso que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por P.H.N.S (menor) em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedente o pedido de honorários advocatícios em favor da apelante.

Em suas razões (fls. 60/65-verso), a recorrente requer a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que possui autonomia funcional, administrativa e financeira, consoante art. 134, § 2º, da CF, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ ao caso concreto.

Deste modo, alega que deve receber horários de quaisquer entes públicos, conforme art. 4º, XXI, da LC Federal n° 80/94 c/c art. 1º-C, XIX da LC Estadual nº 55/1994.

Ainda, ressalta que não haveria que se falar em confusão patrimonial com relação ao Município de Cariacica.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 67-71).

Contrarrazões do Município (fls. 72-74) requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1140005 (Tema 1002) do STF, e subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 2912995) informando a desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

Acerca da pretendida condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
1
, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o STJ, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Outrossim, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, que, conforme art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, cito precedente deste Eg. Tribunal:

(...) 3)
Já em relação ao recurso de apelação, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil. 4) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 5) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes
(cf. REsp 1786939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019). 6) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170095633, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Saliento, por oportuno, que a decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15
2
.

Por outro lado, a súmula nº 421 do STJ continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do precedente do E. STF mencionado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

_________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Acerca da pretensão recursal direcionada ao Município de Cariacica, de forma diversa, tenho que a apelação merece ser acolhida.

Primeiramente, em que pese o Município requeira o sobrestamento deste feito até o julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002) em sede de repercussão geral, não verifico qualquer determinação do e. STF acerca de necessidade de suspensão, razão pela qual não prospera o pleito.

Como dito, o juízo singular, por ocasião da sentença, deixou de condenar a citada municipalidade ao pagamento da referida verba honorária à Defensoria Pública.

Entretanto, é firme o posicionamento deste Sodalício no sentido de que
“e
m que pese sucumbir à pretensão autoral, não poderá o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o mesmo não se aplicando, contudo, ao MUNICÍPIO DE SERRA, o qual, em sua peça defensiva, demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, circunstância que, em observância ao princípio da causalidade, faz recair sobre ele a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais. (...)”
(TJES, Classe: Remessa necessária e Apelação Cível,
0028583-95.2013.8.08.0048
, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020).

Insta salientar, portanto, não há óbice para que a municipalidade seja condenada ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, não havendo que se falar, em tal caso, na ocorrência de confusão patrimonial.

Em igual sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes desta Corte:

(...) 2 - Apelação Cível do Município de Colatina .
Não há qualquer óbice a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública.
Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180032592, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

____________

(...) 1. -
Já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973). ... (REsp 1833594/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). Logo, no caso em análise não há óbice à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180054976, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Destarte, nesta parte, tenho que o presente recurso comporta ser provido, ao passo que condeno o Município de Cariacica ao pagamento da verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, sendo que, para tanto, fixo o montante equivalente a dez por cento do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É
como voto.

1
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”

2
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ –
CONDENAÇÃO DO ESTADO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.
Não há óbice para que a municipalidade seja condenada ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, não havendo que se falar, em tal caso, na ocorrência de confusão patrimonial.

3
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.